Tribunal: STJ
Processo: 0021821-66.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705483 - SP (2024
/0282812-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: BENTO VICTOR OLIVEIRA
EMBARGANTE
: CARMEN NAVARRO DA COSTA
EMBARGANTE
: CRISTOVÃO ANTÔNIO DE SOUSA LIRA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE SANTOS E SILVA
EMBARGANTE
: MARLI MAZZALI
EMBARGANTE
: MAURO MARTINS ANDRADE
EMBARGANTE
: MILTON CARLOS NEVES
EMBARGANTE
: RACHEL GONCALVES DE MORAES
EMBARGANTE
: ROSANGELA THOMAZIA MOTTA PEREIRA
EMBARGANTE
: VANDERLEI ALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VALORES
RECONHECIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO
DOS OFICIAIS DA RESERVA E REFORMADOS DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Documento eletrônico VDA47483320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5430f7ee-6c13-4807-a866-51a10bb0d7ff

II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o Acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1021, §3o do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5430f7ee-6c13-4807-a866-51a10bb0d7ff

Documento eletrônico VDA47483320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5430f7ee-6c13-4807-a866-51a10bb0d7ff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705483 - SP (2024
/0282812-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: BENTO VICTOR OLIVEIRA
EMBARGANTE
: CARMEN NAVARRO DA COSTA
EMBARGANTE
: CRISTOVÃO ANTÔNIO DE SOUSA LIRA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE SANTOS E SILVA
EMBARGANTE
: MARLI MAZZALI
EMBARGANTE
: MAURO MARTINS ANDRADE
EMBARGANTE
: MILTON CARLOS NEVES
EMBARGANTE
: RACHEL GONCALVES DE MORAES
EMBARGANTE
: ROSANGELA THOMAZIA MOTTA PEREIRA
EMBARGANTE
: VANDERLEI ALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VALORES
RECONHECIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO
DOS OFICIAIS DA RESERVA E REFORMADOS DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Documento eletrônico VDA47294753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:08
Código de Controle do Documento: c551a32d-053c-4b25-bade-67102f490997

II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o Acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1021, §3o do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO DE VALORES RECONHECIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA
RELATIVA A MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO
DOS OFICIAIS DA RESERVA E REFORMADOS DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO. JULGAMENTO DESCONSTITUÍDO EM RECLAMAÇÃO
Documento eletrônico VDA47294753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:08
Código de Controle do Documento: c551a32d-053c-4b25-bade-67102f490997

CONSTITUCIONAL. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO
INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na
petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise
na decisão recorrida. II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos
tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." III - Ainda que superado
o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial". IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente, na
petição de recurso especial, não foram objeto de análise na Corte de origem, tampouco o
conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o
conhecimento do recurso especial diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que
o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte
recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de
origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial
(R Esp n. 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, D Je
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
8/11/2018
23/11/2018
opostos (AgInt no R Esp n. 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, D Je
); ii) devolvida a julgamento ao
10/4/2019
Tribunal a quo (AgRg no R Esp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, D Je
) e; iii) relevante e pertinente com a
24/5/2016
2/6/2016
matéria (AgInt no AR Esp n. 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, D Je
.) V - Agravo interno improvido.
17/9/2019
24/9/2019
Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
6. O v. acórdão embargado parece incorrer em erro de fato ao afirmar que o recurso
teria por objetivo rever a premissa acerca da exigibilidade do título executivo considerando
os limites subjetivos entre a demanda coletiva e a ação autônoma que gerou o cumprimento
de sentença de origem, bem como sobre os objetivos da coisa julgada formada, pois, uma
vez tendo o próprio C. Colegiado de origem assentado esta distinção entre as demandas,
restaria aos embargantes apenas questionar a má aplicação da legislação federal, que, se
bem lida, deveria impedir que um título judicial validamente formado fosse meramente
desconsiderado na fase de cumprimento de sentença por simples petitório da executada. 7. E
Documento eletrônico VDA47294753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:08
Código de Controle do Documento: c551a32d-053c-4b25-bade-67102f490997

este raciocínio puramente processual não exige dos Exmos. Julgadores desta E. Corte
Cidadã em se adentrar nos elementos de convicção do julgador do E. Tribunal a quo a
respeito de elementos de fato que orbitaram a controvérsia, ao contrário deste procedimento
vedado pela Súmula n.o 7 basta, na linha da leitura do acórdão recorrido em cotejo com as
disposições apontadas no recurso especial, concluir que a desconstituição de um título
executivo se deu fora das hipóteses previstas na legislação processual e que por isso restou
cabalmente ofendida pela relativização da coisa julgada formada nesta ação. 8. Em menos
palavras, na situação sob judicie não é necessário exceder as razões do acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, já que o acervo impugnado foi delimitado pelo
próprio Colegiado. 9. Com efeito, as questões postas no recurso especial, como muito bem
apontado no Agravo Interno, dizem respeito somente à matéria de direito federal estrito,
portanto, em conformidade com precedente da Colenda Primeira Turma, "Ao caso dos autos
não se aplica o enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto não se trata de elaborar ex novo uma
convicção inédita sobre os fatos da causa, já que o seu acervo é admitido tal como delineado
pelas instâncias precedentes" (R Esp n.° 1.193.474/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, D Je
). 10. Desta forma, ao contrário do que restou firmado no
04/08/2014
acórdão ora embargado, não se trata de rever qualquer premissa fática, mas sim de afastar o
decreto de desconstituição da coisa julgada formada na presente ação de cobrança por
simples petitório da executada nos autos, em que pese se tratar de título executivo autônomo
ao mandado de segurança desconstituído. 11. Com a máxima e reiterada vênia, reside, pois,
omissão por erro de fato no v. acórdão ora objurgado na medida em que impõe a aplicação
do óbice do enunciado da Súmula 07 deste STJ para o conhecimento do Recurso Especial
por entender equivocadamente que os embargantes pretendem nesta jurisdição rever
premissas fáticas acerca da exigibilidade do título executivo, mas confrontar o desfecho
dado pela corte de origem com a legislação federal que rege a coisa julgada, desconstituída
indevidamente por simples petitório, mesmo reconhecendo a inexistência da tríplice
identidade entre as demandas.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Documento eletrônico VDA47294753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:08
Código de Controle do Documento: c551a32d-053c-4b25-bade-67102f490997

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
O acórdão embargado manteve decisão monocrática que considerou a
existência de outros óbices à admissibilidade do recurso especial e não somente a
pretensão de reexame fático-probatório. O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos
vícios indicados pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial". Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na Corte de origem,
tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é
possível o conhecimento do recurso especial diante da falta de prequestionamento da
matéria. Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC
/2015, no recurso especial (R Esp n. 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, D Je
). A matéria deve ser: i) alegada
8/11/2018
23/11/2018
nos embargos de declaração opostos (AgInt no R Esp n. 1.443.520/RS, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, D Je
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg no R Esp n. 1.459.940/SP,
10/4/2019
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, D Je
24/5/2016
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AR Esp n. 1.433.961/SP,
2/6/2016
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, D Je
17/9/2019
.)
24/9/2019
O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
Documento eletrônico VDA47294753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:08
Código de Controle do Documento: c551a32d-053c-4b25-bade-67102f490997

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47294753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:08
Código de Controle do Documento: c551a32d-053c-4b25-bade-67102f490997

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.705.483 / SP
Número Registro: 2024/0282812-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00218216620218260053 06005925520088260053 10281274420158260053 218216620218260053
21821662021826005306005925520088260053 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BENTO VICTOR OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARMEN NAVARRO DA COSTA
AGRAVANTE
: CRISTOVÃO ANTÔNIO DE SOUSA LIRA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE SANTOS E SILVA
AGRAVANTE
: MARLI MAZZALI
AGRAVANTE
: MAURO MARTINS ANDRADE
AGRAVANTE
: MILTON CARLOS NEVES
AGRAVANTE
: RACHEL GONCALVES DE MORAES
AGRAVANTE
: ROSANGELA THOMAZIA MOTTA PEREIRA
AGRAVANTE
: VANDERLEI ALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Documento eletrônico VDA47458580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:49
Código de Controle do Documento: 85241ab3-bf47-4601-bc0c-f674bbe49d23

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BENTO VICTOR OLIVEIRA
EMBARGANTE : CARMEN NAVARRO DA COSTA
EMBARGANTE : CRISTOVÃO ANTÔNIO DE SOUSA LIRA
EMBARGANTE : MARIA JOSE SANTOS E SILVA
EMBARGANTE : MARLI MAZZALI
EMBARGANTE : MAURO MARTINS ANDRADE
EMBARGANTE : MILTON CARLOS NEVES
EMBARGANTE : RACHEL GONCALVES DE MORAES
EMBARGANTE : ROSANGELA THOMAZIA MOTTA PEREIRA
EMBARGANTE : VANDERLEI ALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:49
Código de Controle do Documento: 85241ab3-bf47-4601-bc0c-f674bbe49d23